Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DE CDAs. ISS-AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
1. Nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, a obtenção de liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, suspende a exigibilidade do crédito tributário.2. No caso dos autos, é necessário que haja a devida dilação probatória da matéria, uma vez que terá que se adentrar no mérito para se comprovar de forma inequívoca que não houve a prestação de serviços médicos no Distrito Federal, caso de não incidência do ISS, para o que se exige dilação probatória, conforme o art. 70, do Decreto no 25.508/2005.3. Agravo de instrumento não provido.